Tribunal: STF
Processo: Rcl 83644
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Situação excepcional. Necessidade de garantia da efetividade da jurisdição constitucional e da autoridade das decisões desta Corte. Concurso público para provimento de cargos da PMGO. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de dez anos. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Observância dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o imediato retorno da reclamante ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Militar do Estado de Goiás.



    2. Reclamação julgada procedente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve esgotamento das instâncias ordinárias, para fins de admissibilidade da reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como se a hipótese dos autos se amolda ao que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 608.482 (tema 476), paradigma da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico



    5. No caso, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, há situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da reclamação, haja vista a natureza do objeto examinado, qual seja, a exclusão da reclamante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Goiás após mais de dez anos de efetivo exercício, fato que, em tese, configura existência de risco iminente de lesão a direito fundamental.



    6. Nos termos do tema 476 da repercussão geral (RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 31.10.2014), não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.



    7. Todavia, diferentemente da situação fática analisada no referido paradigma, no caso, houve o deferimento da antecipação de tutela e posterior concessão da segurança pleiteada, além de a reclamante, ora agravada, ocupar o cargo há mais de 10 (dez) anos na PM-GO, tendo sido inclusive promovida durante esse período.



    8. A valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade evidencia o quão desarrazoada se revela a exclusão da reclamante da PM-GO passados mais de 10 (dez) anos desde a realização do concurso público, notadamente em se tratando de decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança impetrado, com segurança posteriormente concedida na origem.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental desprovido.